Tribunal: TJES
Processo: 5017399-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017399-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA SILVA DO ROSARIO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017399-47.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LUANA SILVA DO ROSARIO DO NASCIMENTO

RECORRIDA: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11450684. Contrarrazões no Id. 11450691, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11450684), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Em que pese os argumentos da recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC), ante a juntada de comprovantes de renda no Id. 11450685 e seguintes, razão pela qual rejeito as impugnações da Recorrida.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11450530), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida a restituir a parte autora, ao final do consórcio, a importância que pagou de R$ 46.039,69 (quarenta e seis mil trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), devendo ser descontado o percentual de 3,5%, de forma simples, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição, mas apenas incidindo os juros de mora depois de encerrado o prazo estabelecido para a restituição devida à parte autora, bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal.”

Trata-se de ação de restituição de taxa de administração antecipada paga em contrato de consórcios sob o argumento de que a autora firmou um contrato de consórcio com a Requerida, mas desistiu do negócio, pois percebeu que iria demorar a ser contemplada. Quando solicitou o cancelamento, descobriu que somente receberia os valores ao final do grupo e teria dedução de taxas como a de administração. Requereu a condenação da ré ao valor de R$ 46.039,69 que foi pago ou, alternativamente, a restituição imediata de R$ 17.861,91 de taxa de administração antecipada, admitindo-se de boa-fé a dedução de 3,5% e demais valores do fundo comum e de reserva ao final do grupo. Também requereu a nulidade da cláusula penal e juntada de extrato dos valores pagos.

Em suma, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, pois entendeu não haver provas de vício de consentimento, estando comprovada a regularidade do contrato, devendo ser aplicado o Enunciado 25 das Turmas Recursais e o entendimento do STJ no sentido de que a devolução deverá ser feita em até 30 dias após encerramento do plano. Quanto à taxa de administração de 20%, entendeu ser legal, mas determinou que seja cobrada de forma proporcional ao tempo em que a autora permaneceu no grupo, 35 meses, devendo ser retido o percentual de 3,5%. Declarou nula a cláusula penal e julgou improcedente o pedido de dano moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença alegando ser devida a restituição imediata da taxa de administração por ser abusiva, pois enseja enriquecimento ilícito, devendo ser descontado o percentual de 3,5%, como a própria sentença reconheceu a desproporcionalidade.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a restituição imediata de todos os valores pagos pelo consórcio, vez que a autora somente requereu em recurso a restituição imediata da taxa de administração de 20%, descontado o percentual proporcional de 3,5%.

A restituição dos valores do consorciado desistente deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial, de acordo com a posição firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

Nesse sentido foi proferido o Enunciado nº 25 das turmas recursais do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Acerca da taxa de administração, a orientação da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça é de que
''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento'',
cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

Embora a recorrente afirme que o pagamento da taxa de administração foi à administradora e não ao grupo e, por isso, o enunciado nº 25 do TJES não seria aplicado sendo permitida a devolução do valor pago pela taxa de administração, entendo que não assiste razão à parte, isso porque na realidade
tanto o tema julgado pelo E. STJ quanto o enunciado devem ser interpretados como devolução do valor pago, independente para o que o valor se destine.

Cumpre observar que a taxa total estabelecida no contrato foi de 20% e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da autora no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Ademais, é importante destacar que a sentença entendeu pela necessidade de dedução da referida taxa e não de sua devolução.

No caso dos autos, conforme documentos juntados pela Recorrida (Id. 11450519), esta permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 35 meses, desse modo, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,5%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(20 ÷ 200 meses) x 35 meses], sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante,
como já determinado pelo juízo
a quo
, razão pela qual mantenho a sentença que determinou a restituição dos valores pagos, inclusive da taxa de administração objeto do recurso, ao final do consórcio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)